Tribunal: TJBA
Processo: 8028325-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028325-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANA DE SANTANA FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEIZIANE OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO DA MORA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a matéria de conexão entre as referidas ações, no sentido de que não existe conexão entre as demandas dessa natureza, sendo possível a tramitação separada destas, ainda que versem sobre o bem objeto do mesmo contrato.

2. A simples propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora, a qual só é afastada com a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, ou seja, durante o período da normalidade contratual.

3. Portanto, comprovada a mora, é possível o manejo da Ação de Busca e Apreensão pelo credor fiduciante. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8028325-57.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

DAIANA DE SANTANA FREITAS DOS SANTOS
, e, como agravado,
BANCO
ITAUCARD
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)